Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0724139-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA AGRAVADO: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA, UENIA PEREIRA - ME DECISÃO O presente recurso insurge-se contra a mesma decisão englobada no recurso da parte contrária de no AI 0723756-30.2020.8.07.0000. Neste fora atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. Destarte, determino associação do AI 0723756-30.2020.8.07.0000 com o AI 0724139-08.2020.8.07.0000 para tramitação conjunta. Oportunamente, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora